Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025895-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Legítima Defesa, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (IMPETRANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CLAUDINO MARTINS DA SILVA - CPF: 921.005.201-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.576.481-96 (VÍTIMA), SELMA LOURENÇO DA SILVA (VÍTIMA), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO – NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO PACIENTE E DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTOS REQUISITADOS – POSSIBILIDADE DE JUNTADA ATÉ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DEVIDO A DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO – SITUAÇÃO REVELADORA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A juntada posterior do exame de corpo de delito do paciente e da suposta vítima sobrevivente não enseja a nulidade da prisão em flagrante.

Não há falta de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, quando as decisões combatidas demonstram a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, sobretudo pelo motivo fútil e a forma com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, fatores que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente.

Em que pese as condições pessoais do paciente sejam favoráveis, não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Claudino Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Conforme consignado na decisão preambular:

“
(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16.10.2022, pela prática, em tese, de crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada e consumada, segregação convertida em preventiva.

Sustenta a nulidade da prisão por ausência de exame de corpo de delito do paciente e da suposta vítima sobrevivente, documentos que reputa essencial para o deslinde do processo, pois poderia ensejar a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, cuja decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois baseada na necessidade de garantia da ordem pública, mas sem apontamentos específicos em relação ao caso concreto, a qual desconsidera a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes [vide certidão], residência fixa e ocupação lícita.

Afirma que a soltura do paciente não coloca em risco a ordem pública, não se podendo presumir periculosidade inexistente, revelando-se viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, com ou sem a imposição de fiança. (Id. 153789176).

Acostou documentos.
(...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
–
Id. 153924681.

A autoridade acoimada de coatora apresentou informações –Id. 154186177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

–Id. 156560181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Claudino Martins da Silva, em tese, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, inc. II, c/c o 14, inc. II, ambos do CP, em face da vítima
Selma Lourenço da Silva
,
e artigo 121, § 2º, inc. II e IV, do CP, em face da vítima
Erli Alves de Araújo
.

Para tanto, sustenta a nulidade por ausência do exame de corpo de delito do paciente e da vítima sobrevivente; carência de fundamentação válida do decreto prisional; inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; suficiência das cautelares alternativas; predicados pessoais favoráveis e a condição de arrimo da unidade familiar.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registro que,
não obstante a defesa sustente a nulidade da prisão por ausência do exame de corpo de delito do paciente e da suposta vítima sobrevivente, verifica-se que o juízo de primeiro grau justificou o ocorrido ao homologar a prisão do paciente, veja-se:

“(...) Tendo em vista que o próprio custodiado afirmou que a lesão em sua testa foi causada pela vítima. Ressalta-se que o referido exame é uma garantia não só para a vítima, mas para a autoridade policial se resguardar de eventuais alegações de abuso de autoridade e agressões (...)”. – Id. 153789194, pp. 5.

Ademais, constata-se que ainda em sede de audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora determinou o encaminhamento do paciente para a realização do exame de corpo de delito –Id. 153794652, pp.58, bem como consta dos autos que a autoridade policial requisitou o respectivo exame em relação à vítima Selma Lourenço da Silva –Id.153794652, pp. 11, cuja juntada pode ser realizada posteriormente, situação que não implica, ao menos nesta fase processual, a nulidade da prisão e dos elementos de prova até então colhidos, mormente quando o decreto prisional foi convertido em preventiva.

Sobre os fatos que ensejaram a prisão em flagrante, infere-se da denúncia que o paciente teria supostamente praticado o crime de homicídio qualificado contra a vida de Erli Alves de Araújo, posto que desferiu disparos de arma de fogo que veio a atingi-lo, após discussão de somenos importância, momento em que a vítima Selma Lourenço da Silva, sua própria convivente, tentou intervir e também foi atingida por um disparo no braço, sendo socorrida prontamente por populares que passavam no local.

Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“... Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado (homicídio consumado), especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do autuado. Ressalta-se que quanto ao crime de homicídio tentado, este será melhor esclarecido durante a instrução processual.

Constata-se que apesar de possuir alguns procedimentos criminais em seu desfavor, o custodiado tem residência e trabalho fixos no distrito da culpa e não ostenta em sua ficha de antecedentes nenhuma condenação, sendo primário, contudo restou demonstrado o dolo no crime de homicídio consumado, praticado pelo custodiado, revelando a gravidade em concreto dos fatos.

Deste modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes ao caso concreto, haja vista a ausência de motivos aparentes que justificassem a ação do custodiado para que proferisse disparo de arma de fogo contra a vítima.

Ressalta-se que a decretação de prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, pois ao conceder liberdade provisória ao custodiado, causaria um descrédito da sociedade no Poder Judiciário, podendo até mesmo motivar outras pessoas a praticarem delitos da mesma natureza.

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados as autuadas preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE CLAUDINO MARTINS DA SILVA, já que presentes os requisitos previstos nos art. 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)” –
Id. 153794651, pp. 150-155.

Na sequência, a defesa requereu perante o juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva e pleiteou ainda a sua substituição por medidas cautelares diversas, pedido que foi indeferido por entender o magistrado que “
apesar da argumentação da defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP).”
– Id. 105771686, pp. 3-5.

No que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, vê-se que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da ação, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública, veja-se o entendimento deste Tribunal:

Pretensão 2. Há indícios suficientes de que o recorrente teria em tese efetuado as facadas na vítima em razão de suposta cobrança de dívida no valor de R$150,00 [cento e cinquenta reais]. Trata-se de motivação de somenos importância, irrelevante, tornando a agressão desproporcional, o que justifica a inclusão do tipo penal derivado inciso II do §2º do art. 121 do CP na pronúncia. Com efeito, há possibilidade da ocorrência da motivação fútil que não se mostra manifestamente improcedente. E não há nos autos prova inequívoca de que tenha havido discussão anterior ao crime.

Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos, visto que está presente os indícios de autoria e materialidade, que somados ao contexto fatídico justifica a prisão cautelar do paciente.

Ademais, no que concerne aos atributos pessoais do pretenso favorecido enfatizados na preambular, é necessário consignar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nessa toada, embora o impetrante declare que o paciente é o único provedor da casa, e que possui esposa e um filho com necessidades especiais, não restou demostrando que ele é imprescindível nos cuidados domésticos e financeiros.

Por fim, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que as decisões impugnadas contêm a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023